Tribunal: TJMT
Processo: 1047209-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047209-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), H. C. D. S. - CPF: 098.544.831-85 (AGRAVADO), KARENE SUELEN DE SOUSA - CPF: 023.287.791-23 (AGRAVADO), KARENE SUELEN DE SOUSA - CPF: 023.287.791-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. PLANO DE TRANSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c dano moral, ajuizada por menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, para compelir a manutenção temporária de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, diante da ausência de plano de transição terapêutica adequado. A decisão agravada determinou o custeio do tratamento na clínica de origem por 60 dias, a apresentação de plano de transição conjunto entre as clínicas envolvidas e o custeio simultâneo das terapias e sessões de adaptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de custeio temporário de tratamento fora da rede credenciada diante da ausência de plano de transição estruturado; e (iii) determinar se a

prescrição médica realizada por teleconsulta, bem como o uso de método terapêutico não incluído no rol da ANS, são válidos para fins de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência está amparada na presença de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, diante da demonstração de que o paciente é portador de TEA e vinha realizando tratamento contínuo com equipe especializada.

4. A alteração abrupta da clínica e o direcionamento à unidade da rede credenciada sem prévia adaptação e sem plano de transição terapêutica configuram risco concreto de prejuízo ao tratamento e violação ao princípio da proteção integral da criança.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite, em caráter excepcional e temporário, o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando evidenciado o risco de descontinuidade terapêutica e a ausência de estrutura equivalente na rede contratada.

6. O argumento de que o laudo médico foi emitido exclusivamente por teleconsulta e, portanto, seria inválido, demanda produção de prova técnica, sendo incabível sua desqualificação em juízo de cognição sumária.

7. A alegação de que o método DIR/Floortime seria experimental não impede, por si só, a cobertura, considerando o entendimento do STJ de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo devida a cobertura quando há prescrição médica e comprovação da eficácia no caso concreto.

8. A decisão agravada possui caráter transitório, com prazo de 60 dias e condicionamento à apresentação de plano de transição, o que demonstra razoabilidade e proporcionalidade na medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a concessão de tutela provisória para custeio temporário de tratamento fora da rede credenciada quando ausente plano de transição terapêutica estruturado e evidenciado o risco de prejuízo à continuidade do tratamento de paciente com TEA. 2.A prescrição médica realizada por teleconsulta não pode ser desqualificada de plano sem dilação probatória, sobretudo quando embasa tratamento já em curso. 3. O método terapêutico não incluído no rol da ANS pode ser objeto de cobertura obrigatória, desde que prescrito por profissional habilitado e comprovadamente eficaz para o caso concreto.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 227; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; TJMT, AI 1007858-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 14.06.2025; TJMT, AI 1033152-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião B. Farias, j. 21.07.2025; TJMT, AI 1020212-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
n.º 1112882-05.2025.8.11.0041, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravado
Henrique Corrêa de Sousa
, menor representado por sua genitora, ajuizou a demanda em face da operadora de saúde, ora agravante, objetivando compelir a requerida a
restabelecer os atendimentos terapêuticos junto à Clínica Existir
, com fornecimento do serviço de Psicologia pelo método Jasper ou DIR/Floortime, entre outras terapias prescritas por profissional da área médica.

Sustenta o agravado que é diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
, e que vinha sendo assistido pela Clínica Existir, mas, em virtude de mudança promovida pela operadora de saúde, passou a ser direcionado à Clínica Reative. Alega, entretanto, que essa clínica
não dispunha de estrutura adequada ou profissionais habilitados para atendimento imediato
, especialmente quanto ao método terapêutico recomendado.

A decisão agravada
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
, determinando que a agravante:
a)
mantivesse o
custeio integral
do tratamento na Clínica Existir
por mais 60 dias
;

b)
apresentasse
Plano de Transição Terapêutica
elaborado em conjunto pelas clínicas envolvidas;
c)
custeasse, durante o prazo de transição, tanto o tratamento vigente quanto as sessões de adaptação na nova clínica;
d)
findo o período e executado o plano, o tratamento deveria prosseguir exclusivamente pela rede credenciada da operadora.

Nas
razões
(Id. 338325858), a agravante diz que não estão presentes os
requisitos do art. 300 do CPC
para a concessão da tutela antecipada; alega a

inexistência de negativa de cobertura
;
disponibilidade
de
rede credenciada
apta a fornecer o tratamento recomendado;
desnecessidade
de
custeio
de tratamento
fora
da rede credenciada;
invalidade
de
prescrição médica
emitida via teleconsulta, sem exame clínico presencial;
inaplicabilidade
do método terapêutico
“DIR/Floortime”
, por ser classificado como
experimental
ou
não previsto no rol da ANS
; existência de laudos e certificados profissionais de clínicas parceiras que demonstrariam a capacidade da rede credenciada.

Pleiteou a atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, com o
provimento final
do agravo para reformar a decisão que concedeu a tutela antecipada.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo agravado, requerendo o não provimento do recurso (Id. 338623862).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id. 338776391)

A
d. PGJ
opina pelo
desprovimento
do agravo (Id. 339309350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
interpôs este agravo de instrumento
contra a decisão que, em sede de tutela provisória,
determinou o custeio integral do tratamento da criança H.C de S. portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista)
em
clínica não credenciada
(Clínica Existir), pelo prazo de 60 dias, bem como a apresentação, em 10 dias, do
custeio de Plano de Transição Terapêutica
para outra unidade da rede credenciada.

A providência visou
preservar a continuidade terapêutica e o vínculo estabelecido pela criança com os profissionais que a assistiam
, enquanto se promovia a transição para nova clínica. Trata-se, portanto, de medida de caráter
temporário, cautelar e atenta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente
, previsto no art. 227 da CF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suma, a agravante invoca a
inexistência de negativa de cobertura
, disponibilidade de clínicas parceiras aptas a prestar o atendimento requerido,
ausência de urgência que justifique a medida excepcional
e
carência de respaldo legal e técnico para a imposição de custeio fora da rede contratada
.

Sem razão, no entanto.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige
a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

In casu
, há
provas de que a criança é diagnosticada com TEA
e que
vinha
realizando
tratamento multidisciplinar
contínuo com acompanhamento por equipe especializada em clínica particular de sua confiança. Os documentos médicos (Ids. 338325864, 338325865 e 338325866 a 338623872) indicam o vínculo estabelecido com a referida clínica e os métodos aplicados (Jasper e DIR/Floortime).

Embora a agravante sustente
inexistência de negativa de cobertura
e alegue
disponibilidade de atendimento
equivalente por clínicas credenciadas (inclusive com juntada de certificados de profissionais), tais elementos não infirmam, por ora, a constatação de que a
interrupção abrupta
da terapia realizada na clínica de origem
poderia gerar prejuízo concreto ao bem-estar da criança
, sobretudo sem planejamento terapêutico prévio de transição.

Em casos análogos, a jurisprudência vem reconhecendo a excepcionalidade da manutenção temporária do custeio fora da rede,
desde que haja risco de descontinuidade prejudicial ao tratamento e inexistência de plano de transição estruturado
, como ilustram precedentes do
STJ
e deste
TJMT
:

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889 .704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinares ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(
STJ
- REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI,Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

“1. É obrigatório o custeio pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar para TEA em clínica não credenciada quando demonstrada a inexistência de prestadores aptos na rede própria para executar os métodos terapêuticos prescritos pelo médico assistente. 2. A operadora se desobriga do custeio fora da rede credenciada uma vez comprovada a disponibilização de tratamento adequado na rede própria, nos exatos termos e métodos indicados pelo médico assistente. 3. É obrigatória a cobertura da musicoterapia prescrita para tratamento de TEA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”
(
TJMT
- N.U 1007858-14.2025.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025)

“1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamentos indicados por profissional habilitado para pacientes com TEA, mesmo em rede não credenciada, quando não houver disponibilidade técnica equivalente na rede referenciada. (...).”
(
TJMT
- N.U 1033152-05.2024.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

“A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora forneça/custeie as terapias multidisciplinares necessárias ao tratamento do paciente autista. (...). A manutenção do vínculo terapêutico é crucial para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo de extrema importância evitar a interrupção do tratamento (...) 8. Considerando a necessidade de tratamento contínuo e especializado, bem como a natureza crônica e progressiva da doença, evidencia-se o perigo de danos irreparáveis à saúde do menor caso o tratamento não seja eficaz. 9. A abertura de um período de transição da equipe multidisciplinar tem a função de evitar prejuízos ao desenvolvimento do paciente. 10. É razoável o prazo de 60 dias para a transição da equipe atual para a equipe da rede credenciada. (...). Em casos excepcionais, a operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar com a equipe que já acompanha o paciente autista, estabelecendo um período de transição para a nova equipe, ante a possibilidade de danos irreparáveis a saúde do paciente autista.”
(
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202120820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Não se trata aqui de impor obrigação definitiva de custeio irrestrito fora da rede credenciada, mas de preservar, em caráter
transitório e excepcional
, a continuidade terapêutica em favor do hipossuficiente, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde (arts. 1º, III, e 6º da CF), além das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que também são aplicáveis à relação contratual estabelecida.

Logo,
presentes os requisitos legais para concessão da tutela
, revela-se legítima, ao menos neste juízo de cognição sumária, a medida proferida pelo juízo de origem.

No mais, a agravante questiona a validade do laudo médico apresentado, sob o argumento de ter sido emitido exclusivamente por teleconsulta, sem avaliação presencial da criança, contrariando as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Todavia, trata-se de matéria que exige
dilação probatória e perícia técnica especializada
, não cabendo, neste momento processual, concluir pela invalidade absoluta do referido documento, especialmente quando já se encontram em curso terapias há tempos realizadas, por equipe multidisciplinar que acompanha o paciente.

Apenas para que a agravante sem resposta,
acerca da suposta invalidade dos laudos médicos por terem sido elaborados por meio de tele consulta, tem-se que a Lei nº 14.510/2022 regulamentou expressamente a validade da telemedicina como modalidade legítima de atendimento.

Logo, ausente qualquer mácula de nulidade quanto à prescrição médica.

No tocante à argumentação de que o método terapêutico
DIR/Floortime não integra o rol da ANS
e seria classificado como experimental, o STJ possui entendimento consolidado de que o referido
rol é meramente exemplificativo
, não podendo ser invocado, isoladamente, para justificar negativa de cobertura,
desde que o tratamento prescrito esteja indicado por profissional habilitado e exista comprovação de sua eficácia
para o caso concreto.

O
STF
, ao julgar o
Tema 1230
da repercussão geral (RE 1.388.356), admitiu a possibilidade de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, desde que observados critérios como: prescrição médica, inexistência de substituto no rol, e comprovação de eficácia.

Dessa forma,
a limitação contratual não pode prevalecer de forma absoluta
para obstar tratamento especializado já em curso, quando verificado o risco de descontinuidade terapêutica e ausência de planejamento adequado de substituição, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

Por fim, é relevante destacar que a própria decisão agravada
estabeleceu limite temporal de 60 dias para manutenção do tratamento na clínica de origem
, além de condicionar a medida à apresentação de plano de transição detalhado e de cessar o custeio ao final do prazo. Tal circunstância denota que a providência
não se reveste de caráter definitivo, mas sim de transição proporcional, adequada e razoável diante da situação fática delineada nos autos.

Assim, restando demonstradas a plausibilidade jurídica do direito invocado e a existência de risco concreto à saúde e à continuidade terapêutica do menor,
não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão proferida pelo juízo de origem
, que aplicou corretamente os princípios da proteção integral da criança, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva contratual.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026